Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000256-06.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA - CPF: 074.992.971-52 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CONTRARIEDADE DA NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N.o 11.343/2006 AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. P
ara fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual;

2. No caso em exame, as circunstâncias em que a substância entorpecente fora apreendida na residência do casal, juntamente com expressivo valor em dinheiro de origem lícita não comprovada, aliadas ainda ao teor do relatório de investigações indicando a incompatibilidade da vida de luxo ostentada pela revisionanda e seu convivente quando nenhuma deles se dedicava ao exercício de qualquer atividade laborativa, e a utilização supletiva dos registros criminais da ora requerente para demonstrar a sua habitualidade na prática criminosa e, consequentemente, evidenciar o seu envolvimento com atividades delituosas; constituem fundamentos idôneos ao afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em contrariedade da negativa do privilégio ao texto expresso da lei, tampouco às evidências dos autos.

2. Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE: GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1004850-05.2022.8.11.0042, na qual restou
condenada
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal,
pronunciamento que fora ratificado pela c. Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Na petição inicial disponível no ID
197440658, a Requerente sustenta que
o édito condenatório contraria
o texto expresso da lei penal e as evidências dos autos
especificamente no que toca à

negativa de incidência da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei de Drogas
, pois, para além da inidoneidade da fundamentação expendida pela magistrada sentenciante no desiderato de indeferir-lhe o benefício, as condições pessoais abonatórias por si ostentadas [
primariedade
e
bons antecedentes
], aliadas à ausência de provas de que integraria organização criminosa ou se dedicaria a atividades ilícitas, autorizam a incidência da referida minorante, com reajuste da pena final imposta e o abrandamento do respectivo regime de cumprimento para o inicialmente aberto.

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
procedência do pedido
revisional
com vistas ao
reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos registrados do ID 197440663 ao ID 197440668.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 198396692 pela
improcedência

da ação revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.

In casu
, a alegação de ilegalidade na negativa de reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado” subsome a pretensão revisional à hipótese do art. 621, I, do CPP, e quanto ao pressuposto pertinente à definitividade da decisão que se pretende desconstituir, verifica-se do documento digital de ID 197440664 – pág. 3, que a condenação
transitou em julgado em 10/08/2023
, após o desprovimento do recurso de apelação criminal n. 1004850-05.2022.8.11.0042, conjuntamente interposto pela revisionanda e pelo corréu
Vinícius Santana de Arruda
, o qual fora julgado pela c. Primeira Câmara Tribunal deste eg. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, que refutou o pleito absolutório veiculado em prol de ambos os acusados, assim como o pedido de abrandamento do regime prisional, exclusivo do réu
Vinícius Santana de Arruda
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do julgado, consoante disponível no documento digital de ID 197440667 – pág. 4:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Tendo em vista tratar-se de réu reincidente, mantém-se o regime inicial fechado.
”

Destarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto de apelação criminal outrora manejada pela requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento
e o
julgamento
desta revisão criminal.

Feitos tais esclarecimentos, verte dos autos que a ora revisionanda
GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA
foi
denunciada
e
condenada
como incursa no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, porque, no dia 08 de março de 2022, por volta das 06h05min, na residência localizada na Avenida A, n. 05, quadra 26, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá/MT, em coautoria delitiva com
Vinícius Santana de Arruda
,
guardava
e
mantinha em depósito

01 (um) tablete cortado de substância análoga à maconha
, com objetivo de difusão ilícita a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Resumidamente, ressai da prova pré-constituída que, diante do teor do relatório de investigação que apontava
Vinícius
e
GREICE KELLY
como possíveis responsáveis pela mercancia de drogas na região do bairro Altos da Serra, nesta Capital, e pelo transporte ilícito de drogas para outros Estados da Federação, atuando ainda o denunciado Vinícius como o “disciplina” do bairro no interesse da facção criminosa de que seria integrante; foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão pelo d. Juízo da 9.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, todos por suspeita de tráfico de drogas, sendo que o primeiro fora cumprido na residência da genitora do denunciado
Vinícius
; ao passo que ao segundo deu-se cumprimento na casa da avó deste; o terceiro fora cumprido em uma residência em Várzea Grande/MT também apontada como domicílio de
Vinícius
e o último, por sua vez, restou cumprido no endereço acima mencionado, onde, diferentemente dos outros locais, em que nada de ilícito foi apreendido –, os policiais encontraram uma porção de maconha pesando ao todo 50,56g e a quantia de R$ 5.875,00 (cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais) em espécie, além de 3 (três)
smartphones
e uma máquina de cartões da empresa Mercado Pago.

A
materialidade da infração penal e a respectiva autoria
que recai sobre a ora requerente se encontram amplamente comprovadas nos autos, porém, referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedica a atividades criminosas, preenchendo, portanto, todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna a revisionanda pela redução de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, afirmando que a negativa da magistrada sentenciante contraria o texto expresso da lei.

Sem razão, contudo.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a MM.a Juíza singular consignou o seguinte,
verbis
:

“
Terceira fase
:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes, visto que a condenada responde a outro processo criminal por tráfico de drogas e ainda, de acordo com os relatórios e depoimentos dos policiais, se dedicava a atividades ilícitas.

Nesse sentido, cito os julgados do Supremo Tribunal Federal:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas.

Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3. Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 204946 RO 0058634- 65.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201617 AM 0053423-48.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 23/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/12/2021)”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário,
de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa
.

Por isso,
DEIXO
de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.
” (ID 197440666 – Destaques no original).

Nesta ação revisional, argumenta a requerente a inidoneidade da fundamentação exposta para obstar-lhe o benefício, fazendo-o sob as seguintes perspectivas:

“
• Utilizou um processo penal, sem trânsito em julgado para deduzir a dedicação a atividades ilícitas (contrariando o entendimento uníssono- STF, HC n° 173.806, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12.02.2020);

• Articulou que, os relatórios materializados no inquérito dão conta da habitualidade criminosa, quando, na verdade, as extrações dos dados dos celulares apreendidos aludem apenas ao codenunciado Vinicius; e

• Aduziu que as investigações pretéritas seriam indicativos de contumácia delitiva, todavia, os indícios anteriores não foram confirmados, tanto que, mesmo com 03 mandados de busca e apreensão, apenas a quantia de 50,56 g de maconha fora apreendida.
” (ID 197440658).

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, consta da sentença que o casal foi monitorado por policiais durante meses após denúncia anônima indigitá-los por envolvimento com o narcotráfico, e nesse ínterim, os agentes estatais perceberam que conquanto o casal exercesse nenhum tipo de atividade econômica, trafegavam com frequência fazendo uso de veículos de alto valor econômico, a exemplo de uma motocicleta BMW e um automóvel Toyota Corolla; demais disso, as investigações delinearam que o corréu Vinícius, convivente da ora revisionanda, era integrante de facção criminosa, e por se encontrar inserido no alto escalão da organização, estava incumbido de gerenciar as “biqueiras” e distribuir entorpecentes nas “bocas de fumo”, sem exercer pessoalmente o comércio ilícito, o que era reservado aos integrantes de menor hierarquia e, nesse contexto, muitas vezes se utilizou da companheira
GREICE KELLY
para transportar drogas ao Estado do Rio de Janeiro, tendo sido ela presa anteriormente na cidade de Itumbiara/GO justamente no percurso desse transporte de entorpecentes.

Também restou explicitado na sentença que a revisionanda e seu convivente, apesar de apontarem que ela supostamente exercia atividade de revenda de bolsas, não lograram comprovar a origem lícita da expressiva quantia de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apreendida pelos policiais embaixo do colchão do casal, não sendo crível a versão da revisionanda de que fosse oriunda do seu trabalho quando possuía em casa nenhum modelo do produto que afirmava mercanciar, assim como não merece crédito a história de que o dinheiro era guardado em casa por ser “mais seguro” do que o depósito em conta bancária, mormente quando os investigadores de Polícia sustentam em juízo que o monitoramento das redes sociais do casal evidenciou que ambos ostentavam uma vida de luxo incompatível com a renda que declararam, regada a viagens, com exibições de joias e drogas, passeios em veículos de alto padrão e visitas recorrentes da revisionanda a salões de beleza na qualidade de cliente, e não eventualmente como trabalhadora desses locais; circunstâncias que bem evidenciam o envolvimento de
GREICE KELLY
com atividades ilícitas como meio de subsistência.

Consigne-se ainda que as palavras dos policiais encontram pleno amparo no conteúdo das mensagens analisadas no telefone celular do acusado, e nos relatórios de investigação, os quais comprovaram detalhadamente a atuação do corréu Vinícius no esquema criminoso destinado à prática reiterada do comércio de drogas do qual participava, inclusive com auxílio de sua convivente
GREICE KELLY
, ora revisionanda.

Todas essas particularidades, unidas, ainda permitem a utilização
supletiva
do registro criminal da requerente para demonstrar a sua habitualidade na prática criminosa e, consequentemente, impedir a aplicação da minorante em questão.

Não se trata, evidentemente, de alicerçar a negativa de reconhecimento do “tráfico privilegiado” em ilações ou meras conjecturas, mas em elementos de convicção concretos, reunidos fartamente nos autos, consistentes em circunstâncias objetivas que demonstram não ser a acusada uma iniciante no mundo do crime, cenário incompatível com o privilégio almejado.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
II - Ao contrário do que aduz a defesa,
houve fundamentação concreta e idônea para afastar o tráfico privilegiado,

pois
o paciente já possuía passagem pela Vara da Infância por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, indicando que não se tratava de mero traficante eventual
, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006. A Corte originária asseverou que
02 (dois) meses antes da prisão em flagrante pelo crime em questão, o paciente fora apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, situação que ensejou a instauração do procedimento de apuração de ato infracional.
(...) Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no HC n. 845.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024). Grifei.

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i) quantidade expressiva de drogas apreendidas (13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A
utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Nessa conjuntura, em sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência,
os elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem de que
GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA

não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, deve ser mantido o indeferimento da
minorante
; tornando
de rigor a improcedência do pleito revisional.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal ajuizada por
GREICE KELLY FERNANDES DA SILVA
em face da condenação definitiva
proferida pelo d. Juízo da Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.

1004850-05.2022.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025